Tribunal: TJSP
Processo: 2090822-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos da executada – Insurgência do exequente – Descabimento – Impossibilidade de constrição – Verba que se destina ao sustento da devedora e de sua família – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da natureza alimentar da dívida

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos da executada – Insurgência do exequente – Descabimento – Impossibilidade de constrição – Verba que se destina ao sustento da devedora e de sua família – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da natureza alimentar da dívida cobrada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.